Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53459683, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes ao saldo remanescente dos honorários de execução (ID: 53459683) O SINDIRETA anuiu com a quantia (ID: 53937381). O Distrito Federal, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 54413976 e 55552140). Passo a decidir. Ausente objeção aos cálculos de ID: 53459683, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, é devida a expedição de RPV, haja vista que o valor total não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 12042522 - Pág. 1 e 53459683). Diante do exposto, proceda-se à expedição da RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador